Tribunal: TJES
Processo: 5001402-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELESSANDRA FERREIRA SOUZA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Restou configurada omissão no acórdão embargado, que manteve a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça sem observar a exigência legal de prévia intimação da parte para comprovação de sua hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC.

3. A observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa impõe que a parte tenha assegurada a oportunidade de demonstrar sua condição financeira antes do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

4. O entendimento adotado está em consonância com o julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento n. 5016571-25.2024.8.08.0000, pela Primeira Câmara Cível, que reconheceu a nulidade de decisão análoga para possibilitar a devida instrução do pedido de gratuidade.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão de primeiro grau exclusivamente quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, determinando que seja franqueada à parte a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência, conforme dispõe o artigo 99, §2º do CPC.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5001402-61.2025.8.08.0000

Embargante:

Espólio de Dalvair Barbosa dos Santos

Embargado:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba - SICOOB

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por pelo Espólio de Dalvair Barbosa dos Santos contra o acórdão de id. 13362162, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais de id. 13580716, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa ao confundir a situação patrimonial dos herdeiros com a do espólio; b) não poderia ser exigido do espólio o pagamento de custas processuais, tampouco ser negado o benefício da gratuidade da justiça sem a prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência; e c) o benefício foi deferido ao espólio em outro processo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No presente caso, entendo que assiste razão ao embargante.

Verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, não enfrentou questão processual relevante apontada nas razões do recurso, qual seja, a necessidade de observância do procedimento previsto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de intimar a parte para, querendo, comprovar a alegada hipossuficiência antes de indeferir o benefício da justiça gratuita.

O acórdão embargado, de fato, limitou-se a reconhecer a existência de patrimônio anteriormente pertencente ao espólio e atualmente transferido aos herdeiros, sem oportunizar à parte interessada a efetiva demonstração de sua condição econômica atual, circunstância que caracteriza omissão relevante e vício de premissa, a ensejar a acolhida dos presentes aclaratórios.

Este entendimento, inclusive, alinha-se à orientação firmada por esta Primeira Câmara Cível no julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento n. 5016571-25.2024.8.08.0000, envolvendo a mesma parte, sob a relatoria do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, ocasião em que se reconheceu a nulidade da decisão de primeiro grau, a fim de franquear à parte a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade da justiça.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra do referido precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso, a alegação de erro de premissa e omissão justifica a oposição dos embargos.

O acórdão embargado indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, em afronta ao artigo 99, §2º, do CPC, que determina a intimação prévia antes do indeferimento do pedido.

A observância do devido processo legal e da ampla defesa exige que a parte tenha a oportunidade de demonstrar sua real condição financeira antes da negativa do benefício, sob pena de nulidade da decisão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que, em caso de fundada dúvida sobre a condição financeira do requerente, deve ser concedido prazo para que este comprove o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão recorrida e determinar que seja franqueada à parte a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5016571-25.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.04.2025)

Nesse viés, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular a decisão proferida em primeiro grau, exclusivamente no que tange ao indeferimento da gratuidade da justiça, determinando que seja oportunizada à parte embargante a comprovação de sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Registro que a presente deliberação não adentra no mérito da discussão relativa à existência ou não do direito ao benefício, limitando-se, por ora, a assegurar o devido processo legal, na estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular a decisão de primeiro grau apenas no tocante ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinando que seja franqueada à parte a oportunidade de instruir o respectivo pedido, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.